Tribunal: TJDFT
Processo: 0725751-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725751-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS CARVALHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0713800-16.2022.8.07.0001, declarou ser incabível a liquidação da sentença em razão da improcedência dos pedidos e da tentativa de rediscutir decisão preclusa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por preclusão da matéria, ante a pretensão de reexame do mérito da lide, e por supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem ainda não analisou a alegação de que o banco réu não descontou do valor total da dívida do autor a quantia depositada judicialmente e levantada, tendo determinado a intimação do banco para se manifestar. Ademais, manifeste-se no mesmo prazo sobre a possibilidade de configuração de litigância de má-fé, ante a manifestação temerária e inadequada do advogado em sua manifestação na pág. 3 de sua petição recursal de ID 48418263. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 16:33:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador